Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0713238-05.2025.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF. Alega, em síntese, erro de procedimento passível de reclamação, haja vista a ausência de recurso próprio. Pede tutela liminar de urgência. Pois bem. Compulsando os autos detecta-se desde logo a ausência de instrução dos autos com documentos essenciais para o exame da controvérsia, como a decisão reclamada, a ocorrência policial, o comprovante de tempestividade e outros que sirvam para o exame do recurso. Nesse caso, tratando-se de documentos essenciais, intime-se o órgão reclamante para que emende a inicial, em 05 (cinco) dias, providenciando a juntada dos referidos documentos comprobatórios, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 233 c/c art. 234, parágrafo único, ambos do RITJDFT. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para exame da pretensão liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR